Tribunal: TJMT
Processo: 1007937-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007937-32.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: ORCILENE TEODORO DE CARVALHO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Pratica Comercial Abusiva c.c Repetição de Indébito e Danos Morais no 1000231-14.2021.8.11.0027, na Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, proposta por ORCILENE TEODORO DE CARVALHO, em que se deferiu liminar para que o agravante cesse por imediato o desconto de R$39,40 (trinta e nove reais e quarenta centavos) mensal, denominado “Empréstimo RMC”., até o julgamento de mérito da demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O agravante aduz que, “por se tratar de um cartão de crédito consignado, a agravante realiza o desconto mínimo em folha, ficando a cargo de a parte agravada realizar o pagamento do restante da fatura”.
Defende que “não há lógica para realizar a suspensão dos descontos da margem pertencente à parte agravada, tendo em vista que ela contratou junto a este agravante, bem como, tal decisão agravada está equivocada, tendo em vista que, caso haja a suspensão da reserva de margem e dos descontos do cartão consignado a parte agravada poderá contratar com outras instituições financeiras, contudo o agravante ao fim da demanda quando certamente será tido como legal as cobranças realizadas, não poderá descontar da reserva de margem, pois caso ocorra à liberação da reserva de margem e a parte agravada contrate com outra instituição bancária posteriormente, não haverá margem disponível para este agravante continuar a descontar”.
Afirma que, em “sendo as cláusulas contratuais lícitas, e embasadas na melhor legislação pátria, e invocando a terminologia do princípio da pacta sunt servanda, o qual estabelece a força dos contratos entre as partes que o firmaram, estamos diante de “lei” que disciplina as relações inter pars, e por assim deverá ser respeitada por ambos os contratantes, não havendo o que se falar em impossibilidade de negativação”.
Expõe que “está nítida a irreversibilidade dos efeitos da concessão da tutela, tendo em vista que o Agravante não pode apenas suspender os descontos, tendo que liberar a margem e correr o risco de ao final não conseguir receber pelo contrato efetivamente firmado junto a parte Agravada”.
Diz que a “decisão configura grande afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como, ao devido processo legal, pelo que não deve prevalecer, tendo em vista que este agravante se quer teve a oportunidade de se defender em relação as alegações unilaterais e infundadas da parte agravada”.
Declara que na decisão não se “FIXOU PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA, BEM COMO A MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO É EXORBITANTE”.
Relata que a multa “tem serventia como um meio de coerção utilizado por parte do juiz, para coibir a parte a adimplir com determinada obrigação. Ou seja, as astreintes, no direito brasileiro, não apresentam caráter indenizatório”.
Requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e o provimento do recurso ao final, reformando-se a decisão agravada (id. 86540996).
É o necessário.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Na inicial, sustenta a parte agravada que “JAMAIS SOLICITOU TAL SERVIÇO (CARTÃO DE CRÉDITO), E NUNCA RECEBEU CÓPIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO – RMC e, assim, é evidente o prejuízo que este serviço não requisitado causa à mesma, pois contra a sua vontade é cobrada a taxa pelo uso do cartão de crédito não solicitado E NUNCA UTILIZADO”, entretanto, vem sofrendo desconto de R$ 39,40 (trinta e nove reais e quarenta centavos) mensal, denominado “Empréstimo RMC”.
Entretanto, neste agravo, apresenta-se o devido “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, documento devidamente assinado pelo agravado (id. 86551965), além de “cédula de crédito bancário – saque imediato mediante a utilização do cartão de crédito consignado”, também assinado (id. 86551965).
Junto a isso, histórico que, a princípio, demonstra a utilização do serviço.
O perigo de dano é inverso, contra o banco, a considerar que há elementos que evidenciem a probabilidade do seu direito, somado com a multa que lhe foi imputada para suspender cobranças que, a princípio, são realizadas no exercício regular do seu direito.
O dano ao agravado, entretanto, não é de maior relevância, a considerar que os descontos são realizados há anos, como por ele mesmo afirmado na inicial:
“[...] Assim sendo, ao acessar os dados contidos no extrato de empréstimos consignados, a parte autora foi surpreendida ao observar que referidos descontos estão sendo realizados desde 01/2016, conforme documento anexo [...]”.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo.
Oficie-se o juízo de primeiro grau acerca desta decisão.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora